Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Ação coletiva. Servidor público. Gratificações propter laborem. Afastamento para cursos. Limites da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Readequação do dispositivo sentencial. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação coletiva ajuizada com o objetivo de impedir descontos na remuneração de servidores públicos afastados para estudos, incluindo o reconhecimento do direito ao recebimento integral das gratificações durante o período de afastamento, bem como a condenação ao pagamento retroativo de valores suprimidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se os servidores afastados para estudos têm direito ao recebimento de gratificações de natureza propter laborem durante o período de afastamento; e
(ii) determinar os limites legais para a percepção dessas gratificações, conforme a legislação vigente.
III. Razões de decidir
3. As gratificações propter laborem são vantagens pecuniárias devidas apenas enquanto o servidor desempenha a atividade que dá origem à vantagem, sendo, como regra geral, cessadas em afastamentos.
4. A Lei Complementar Distrital no 840/2011 e a Lei Distrital no 5.105/2013, no entanto, consideram como de efetivo exercício o afastamento para cursos de pós-graduação stricto sensu e programas de treinamento regularmente instituídos, garantindo a manutenção das gratificações.
5. A sentença deve ser readequada para reconhecer o direito às gratificações apenas nos casos previstos em lei, observando a individualidade de cada situação e resguardando os direitos dos servidores afetados.
IV. Dispositivo
6. Recurso voluntário e remessa oficial parcialmente providos.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: LC Distrital n. 840/2011; Lei Distrital n. 5.105/2013